Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-79.2025.8.11.0008
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000590-79.2025.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS - CPF: 037.462.564-61 (RECORRENTE), JUNIOR RAFAEL DE SOUZA - CPF: 012.573.392-57 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX.
COAÇÃO NA DECLARAÇÃO DA VONTADE. VÍCIO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido
,
por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
. (
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.
Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
,
porque

não

restou

comprovada
a
falha

na

prestação
dos
serviços
pela
parte

reclamada
.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado

haver

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que
houve

falha

na

prestação
do
serviço

pelas

instituições

financeiras

reclamadas
, que
foram

negligentes

quanto

às

medidas
de
prevenção
de
fraudes
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não há nenhum

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

2.
Legitimidade ativa e
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as da relação jurídica processual, evidencia-se a legitimidade, ficando a discussão sobre eventual responsabilidade civil para exame do mérito

(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos,
há

coincidência
das partes que
figuram

na

relação

jurídica
de
direito
material e
nesta

demanda
, o que as
legitima
para
figurarem
tanto no polo
ativo

quanto
no
passivo
.

Ademais
,
e
m

razão
da
confusão
patrimonial entre as
empresas

individuais
e da
pessoa

física
de
seu

proprietário
, ambas
são
partes
legítimas
para
figurar
no polo
ativo

caso

algum

direito
patrimonial
seja

violado
(STJ
REsp
1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
20/10/2016,
DJe
10/11/2016 e
AgRg
no
AREsp
665.751/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
14/06/2016,
DJe
21/06/2016).

3.
Intervenção de terceiros no Juizado Especial. Não se admite a intervenção de terceiros
, inclusive
assistência
, no
Juizado
Especial
Cível
,
bem

como
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública (
art. 10 da Lei no 9.099/95 e
27 da Lei no 12.153/2009;
N.U 1037056-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/04/2023,
publicado
no DJE 12/04/2023
e
N.U 1000139-69.2017.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2020,
publicado
no DJE 23/06/2020).
Contudo
, no
caso
dos autos,
não
é
necessária

a

intervenção
de
terceiros
para o
deslinde
da
controvérsia
,
razão
pela qual
não

há
se
falar

em

incompetência
do
juízo
.

4.
Relação de consumo.
Segundo a Teoria Finalista, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, caracteriza-se a relação de consumo quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com finalidade lucrativa. Em situações excepcionais, ainda que o destinatário não seja final, mas haja vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira entre as partes, aplica-se a Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo-se a existência de relação de consumo
(STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023).
A
relação
de
consumo

está

caracterizada

quando
a
parte

reclamante
,
ainda
que
não

seja

destinatária
final,
demonstre

hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

financeira
.

5.
Segurança dos
serviços

bancários
.
Transações
via PIX.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
(
Súmula
479 do STJ).
As
instituições

financeiras

são

responsáveis

pelos

prejuízos

sofridos

em

razão
de
fraude

em

pagamento
com PIX,
quando

decorrentes
de
falha

exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de risco das instituições

financeiras
,
sem
a
participação
do
consumidor
.

Contudo, quando o cliente

fornece

seus
dados a terceiros, realiza
a transação com sua senha, baixa
aplicativos suspeitos
, dentre outras circunstância
s
que revelam sua
falta de cautela
,
sendo
vítima
de golpe,
não

há

como

responsabilizar
as
instituições

financeiras
que, no
entanto
,
quando

procuradas
,
devem

tomar

rapidamente
as
medidas

necessárias
para o
bloqueio

cautelar
da
quantia

transacionada

por

meio
do
Mecanismo
Especial de
Devolução
- MED (
art. 39-B da
Resolução
do BCB 1/2020,
alterada
pela
Resolução
BCB 147/2021 e
Resolução
BCB 103/2021
). As
instituições

financeiras

cometem

conduta

ilícita
se
não

adotarem
as
providências

necessárias
para a
rápida

execução
do MED
(TJ-MT N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023; N.U 1002253-90.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024 e N.U 1011424-68.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024
).

Caso
não

reconheça

transferência
, via PIX, de
valores
de
sua

conta
para
outra
, o
consumidor

deve

comunicar

imediatamente

sua

instituição

financeira
para: a)
abertura
do
procedimento
MED,
visando

objetivo
de
recuperar
a
quantia

transferida
para
a

instituição

financeira

credora
; e b)
abertura
de
procedimento
para
apuração
de eventual
fragilidade

nos

procedimentos
de
segurança
.
Não

havendo

evidências
de que a
parte

reclamante

efetuou

prontamente
a
reclamação

administrativa
,
não

prospera
o
seu

pedido
de
restituição
. No
caso

concreto
,
os

fatos

noticiados

nos
autos
ocorreram

em
20/1/2025,
mas
a
parte

reclamante

somente
notou

a

atuação
dos
fraudadores

na

noite
do
dia
21/1/2025, tendo
registrado
o
boletim
de
ocorrência

em
22/1/2025
,

às
15h28 (ID 290853418/PJe2). Importa
mencionar
que a
parte

reclamada
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
informou
que
conseguiu

recuperar

parte
do valor
transferido

pelos

fraudadores
(290854360/PJe2,
pág
. 19),
não

sendo

possível

atribuir-lhe

conduta

ilícita
.

6.
Anulação
de
negócio

jurídico
.
A coação para viciar a declaração da vontade

deve

ocasionar

fundado

temor
de
dano

iminente

ao

declarante
,
sua

família

ou

aos

seus
bens.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
não há nenhuma

prova

de que
houve

coação
da
parte

reclamante

na

celebração
do
contrato
de
empréstimo
.
Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o

ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.
Isto
porque
a
presunção
de boa-
fé
é
princípio

geral
de
direito
,
sendo

necessário
que a
má-fé
(
coação
)
seja

comprovada
(STJ
REsp
956943/PR).
Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.
Portanto
,
conclui
-se que
não houve

coação
,
sendo

plenamente

legítima
a
conduta
da
parte

reclamada
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000590-79.2025.8.11.0008

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MARCELO DOS SANTOS

Recorridos
:
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCELO DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face de PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Noticiou
que: a)
em
20/1/2025,
recebeu

uma

ligação
de
suposto

atacadista
de
bebidas
, que
solicitou

uma

transferência
de R$ 6,00 para
liberação
de
cadastro
; b)
em
21/1/2025,
seu

celular

começou
a
travar
e
surgiram

notificações
de
operações

bancárias
; c)
criminosos

realizaram

transferências

fraudulentas
de
sua

conta
no Banco Santander e
na
Cooperativa
Sicredi
,
destinando

os

valores
para
sua

conta
no
Pag
Bank, e,
posteriormente
,
enviando
para
contas
de
criminosos
; d)
buscou
resolver
administrativamente
o
problema
, mas o BANCO SANTANDER
induziu
-o a
contratar
um
empréstimo
de R$ 8.721,67 para
quitar

os

valores

fraudados
; e) a Cooperativa
Sicredi

identificou
a
fraude
e
restituiu

voluntariamente

os

valores
,
formatando

seu

aparelho

celular
para
prevenir

novas

fraudes
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
do
débito
e a
nulidade
da cédula de
crédito
; b) a
restituição
de R$ 13.607,03; c)
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos, etc.
Dispensado
o
relatório
,
nos

moldes
do art. 38 da Lei 9.099/95.
Rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa

arguida
pela
reclamada
, tendo
em
vista que o art. 2o do CDC
prevê
que
consumidor
é
toda

pessoa

física

ou

jurídica
que
adquire

ou

utiliza

produto

ou

serviço

como

destinatário
final,
nesse

caso
,
restou

demonstrado

nos
autos que,
em
que
pese
as
contas

bancarias

não

estar
no
nome
do
reclamante

o
mesmo

possui

legitimidade
para
pleitear

os

danos
que
alega

ter

sofrido
.
Rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

arguida
, o Código de
Defesa
do
Consumidor

estabelece

sistema
de
responsabilidade

ampla
e
solidária
pela
falha

na

prestação
do
serviço
,
alcançando
a
todos
que de
alguma
forma
tenham

participado
da
relação
,
justamente
para que o
consumidor

não
se
perca

na

imensa

cadeia
de
produção
/
distribuição
dos bens e dos
serviços

oferecidos

ao
mercado de
consumo
. Passo a
julgar

antecipadamente
o
pedido
,
proferindo

sentença
de
mérito
,
eis
que
não

há

necessidade
de
produção
de
outras

provas

além
das
já

existentes
(Art. 355, I, do CPC).
Cuida
-se de
ação

ajuizada

pelo

autor

em
face das
instituições

financeiras

rés
, relata que
alguém

passando

por

representante
de um
atacadão
de
bebidas
, o
induziu
a
repassar
um
código

recebido
no SMS,
após

ter

negociado

pedido
e
pago
o valor de R$ 6,00 (seis reais).Assim.
buscando
a
declaração
de
inexigibilidade
cédula de
crédito

número
00332567300000001530, no valor de R$8.721,67, com
restituição

em
dobro,
restituição
de R$ 13.607,03 (
treze
mil
seiscentos
e
sete
reais e
treze
centavos), que
foram

transferidos
via pix
por

terceiros
que
invadiram
o
seu

celular

virtualmente
, via
códigos

recebidos

por
SMS e
repassados
a
terceiros

pelo

autor
.
Alega
que
os

requeridos

foram

negligentes

quanto
as
medidas
de
prevenção
de
fraudes
e golpes
virtuais
. As partes
demandadas
,
devidamente

citadas
,
apresentaram

sua

defesa
, no
mérito
,
afirmou
a
inexistência
de
ato

ilícito
. A
segunda

requerida
(
Pag

seguro
)
argumentou
que,
houve

devolução
de
parte
do valor
transferido
,
assim
que
soube
do
ocorrido
,
houve

êxito

em

alcançar
a
devolução
de
uma

parte
do valor.
Argumentaram

ainda
,
ausência
de
responsabilidade

por

atos
de
terceiros
, do qual o
próprio

autor

deu
causa,
facilitando
o
acesso

aos
dados
bancários
.
Ausência de dever de indenizar e ao final requereram a improcedência da ação
. Pois
bem
. A
inteligência
do art. 6o da Lei no. 9.099/95
nos

mostra
que: O Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
. Isso
demonstra
que o
Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade

amparada

na
Lei. Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga
a
ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um a um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).Pois
bem
, a
solução
do
litígio

não

demanda

muito

esforço
,
mormente
pela
regra
do Código de
Processo
Civil (art. 373, I e II, do CPC) que
estabelece
que compete à
parte

autora

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu
o
fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.
Ocorre
que a
inversão
do
ônus
da
prova

não
é
automática
e
absoluta

em

todo
e
qualquer

caso

relativo
à
relação

consumerista
, de modo que
não

implica

na

isenção
de
produção

probatória
de
uma
das partes, a
exigir
do
consumidor
a
comprovação

mínima
do
fato

por

ele

alegado
. No
presente

caso
,
verifica
-se que o golpe/
fraude

decorreu

por

falta
de
diligência
da
parte

autora
, pois
forneceu

seus
dados a
terceiros
. Que
passou
se
por

representante
de um
atacadão
de
bebidas
, que
enviou

ao

autor

código
via SMS
em

seu

aparelho

celular
e
fornecido

pelo

autor
o
acesso

ao

golpista

ao

seu

aparelho

celular
.
Resultando

em

transferências

indevidas

segundo
o
autor

apontou
para
terceiros

desconhecidos
. Bem
como
o a cédula de
renegociação
de
empréstimo

feita

pelo

próprio

autor

devidamente

assinada
,
em

pese
a
situação
do qual
foi

exposto
,
mesmo

assim
o
autor

aceitou
a
contratação
do
empréstimo
.
Deixo

acolher
o
pedido
de
inexistência
do
débito
,
bem

como
a
nulidade
da cédula de
crédito

número
00332567300000001530, no valor de R$8.721,67. E
ainda
, a
improcedência
dos
pedidos
de
dano
moral, pois
inexiste

prova
de
falha

na

prestação
de
serviços

por

parte
da
ré
, para
justificar

sua

responsabilização
. Assim,
tem
-se
clara

afronta

ao

artigo
51,
inciso
XI, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, que
dispõe
: Neste
sentido
,
tem
-se que a culpa
pelas

transações

bancárias
(
empréstimos
,
pagamentos
e
transferências
via PIX),
não

decorreram
de
falha

na

prestação
do
serviço
da
parte

Reclamada
,
não

sendo
a
parte

reclamante

apta
a
demonstrar
o
contrário

em

sua

impugnação
.
Portanto
, ante a
ausência
de
comprovação
de
defeito

na

prestação
do
serviço
,
não

deve
a
parte

reclamada
ser
responsabilizada

pelas

transações

efetuadas

pelo

Reclamante
(§ 3o, inc. II, do art. 14, do CDC). Neste
sentido
: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
Ação
de
obrigação
de
fazer
c/c
indenizatória
.
Autora

vítima
de
estelionato

perpetrado

por

empresa
de
investimentos
. Golpe da
pirâmide

financeira
.
Alegação
de
conluio
com a
instituição

financeira
que
concedeu
o
empréstimo

consignado
.
Inexistência
de
comprovação
da
parceria

ou
o
liame

subjetivo
entre o banco
réu
e a
empresa

investidora
para a qual o
autor

transferiu
as
quantias
.
Ausência
de
prova

mínima
do
direito

alegado
pela
parte

autora
.
Enunciado
no 330 da
Súmula

deste
e. Tribunal de
justiça
.
Inexistência
de
ato

ilícito

praticado

pelo
banco.
Sentença
de
improcedência

em

relação

ao
banco que se
mantem
.
Recurso
que se
nega

provimento
.” (TJRJ; APL 0043836-49.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de
Direito
Privado; Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna; DORJ 29/09/2023;
Pág
. 589).
Portanto
,
forçoso

reconhecer a ausência de elementos para caracterização da falha

na

prestação
do
serviço
da
parte

reclamada
e,
por

conseguinte
,
ausentes

os

requisitos

necessários
à
configuração
da
responsabilidade
civil.
Dispositivo
. Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do CPC,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

iniciais
,
extinguindo
o
feito
com
resolução
de
mérito
. Sem
custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art. 40 da Lei 9.099/95.Bruno Ferreira Gomes Juiz
Leigo
SENTENÇA
Vistos, etc.

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Cumpra
-se.
Às

providências
. Lucas do Rio Verde/MT, data da
assinatura
digital. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
foi

vítima
de
fraude

eletrônica
"golpe da
mão

fantasma
"; b)
os

recorridos

foram

negligentes

quanto

às

medidas
de
prevenção
de
fraudes
; c) a Cooperativa
Sicredi

reconheceu
a
fraude
e
restituiu

os

valores
,
comprovando
a
ocorrência
do golpe; d) o Banco Santander
agiu

abusivamente

ao

lhe

induzir
a
contratar

uma
cédula de
crédito

bancário
; e) as
instituições

bancárias

têm
o
dever
de
monitorar
e
bloquear

movimentações

atípicas
,
conforme

entendimento
do STJ; f)
existe

responsabilidade

objetiva
das
instituições

financeiras

por

fraudes

bancárias
,
nos

termos
da
Súmula
479 do STJ; g) a
jurisprudência

determina
que
os

bancos

devem

identificar
e
impedir

movimentações
que
destoam
do
perfil
do
cliente
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
argumentou
que
o

recurso

não

deve
ser
admitido
, pois
não

observou
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
.
Ainda
,
arguiu
as
preliminares
de
ilegitimidade

ativa
e
passiva
,
bem

como

a

incompetência
do
juízo

em

razão
da
necessidade
de
denunciação
da
lide
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025